Tribunal: STF
Processo: ARE 1334416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RETROATIVOS DE DATA-BASE. ANOS DE 2015, 2016, 2017 E 2018. PAGAMENTOS A MENOR QUE DESCONSIDERAM O MÊS DE REFERÊNCIA (MAIO). VERBA DEVIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO EVIDENCIADA. INAPLICABILIDADE DOS PRECEITOS BALIZADOS NO JULGAMENTO DA ADI Nº 5.560 PELO STF E DO RE Nº 905.357/RR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESAS DE PESSOAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LRF). ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
    1. Com efeito, no que diz respeito à ‘data-base’ ou ‘reposição geral anual’, é válido lembrar que ela é garantida ao servidor pelo art. 37, inciso X, da CF/88, por meio do qual se garante ao servidor público que a ‘ sua remuneração e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices’.
    2. Não há que se falar em violação ao princípio da reserva legal ou da legalidade, vez que a norma estadual mencionada se encontra em vigência (art. 1º da Lei 2.708/2013), e prevê o dia 1º de maio como referência ao pagamento do reajuste anual. Desse modo, não se revela adequado que o Estado do Tocantins ignore o comando legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, quando o mesmo estabelece pagamentos ou forma de adimplemento que desconsiderem a data de início da vigência do salário reajustado. Assim, não se revela razoável que as normas reguladoras dos pagamentos das respectivas reposições salariais não observem a data fixada na Lei 2.708/2013, deixando que o percentual obtido não incida no mês de maio de cada ano, sob pena de comprometimento da própria reposição mencionada. to do ato, mas tão somente fazendo prevalecer o princípio da legalidade, não se configurando, portanto, a alegada usurpação de competência ou violação ao princípio da separação dos poderes.
    4. Incabível, na hipótese vertente, qualquer discussão acerca da incidência dos preceitos balizados no julgamento da ADI nº 5.560 pelo STF3 e do RE nº 905.357/RR (TEMA 864/STF), no sentido de que ‘para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias’, pois, in casu, verifica-se que o estado/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar efetivamente suas alegações nesse ponto.
    5. Vale salientar que a parte autora, ora apelada, não se insurge contra o percentual dos índices estabelecidos nas revisões gerais anuais em comento, tampouco busca a implementação das datas-bases dos anos descritos na exordial, tendo em vista que tais revisões já foram implementadas pelo Estado do Tocantins, conforme as leis mencionadas na sentença, de modo que o objeto da ação é a cobrança de valores retroativos, razão pela qual a situação descrita nos presentes autos não se enquadra nas hipóteses das citadas ADI 5560/STF, tampouco se amolda ao objeto da RE 565089, frise-se, porque não se discute aqui a omissão em se implementar a data-base, mas apenas se busca o pagamento dos retroativos, decorrente do efeito financeiro gerado pelas leis que tratam da matéria.
    6. Uma vez devidas as verbas salariais ora perseguidas (retrativo de datas-bases), estando a administração em atraso, e não havendo prova robusta acerca da fragilidade das finanças públicas, não há a atração da exceção que escusaria o pagamento vindicado pela servidora demandante, logo, não se aplica ao caso as normas insculpidas nos artigos 15, 17, 19 e 20, da LC 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e muito menos da regra do artigo 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, restando respeitado o princípio da separação dos Poderes contido no artigo 2º da Carta Magna.
    7. Revela incabível a alegação estatal de inviabilidade de atendimento aos pagamentos perseguidos na presente ação, em razão dos óbices da Lei de Responsabilidade Fiscal, vez que se tratam de obrigações definidas em norma estadual sancionada pelo próprio chefe do Poder Executivo, cuja ônus financeiro pressupõe-se que foram previamente previstos no orçamento, ao período de pagamento. Destarte, cumpre ressaltar que os reajustes anuais oriundos de leis de há muito editadas (Leis Estaduais nº 2.985/2015, nº. 3.174/2016, nº. 3.371/2018 e nº. 3.370/2018), geram presunção de reserva de valores, o que afasta a invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
    8. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e improvidas”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente